Tribunal: TCU
Processo: 009.164/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 824028/2005, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 535885, funçãonull, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO, DIRECIONADO A MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DOS PREDIOS ESCOLARES QUE VISAM ASSEGURAR A PROMOCAO, NA PRATICA EDUCATIVA, DE ATITUDES E VALORES INDISPENSAVEIS A FORMACAO DA CIDADANIA PLENA, VALORIZAR A DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL E DESENVOLVER A AUTO ESTIMA DOS ALUNOS E PROFESSORES NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS. (no da TCE no sistema: 3172/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5430/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Alfredo de Oliveira Magalhães Júnior (Prefeito no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2013 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sítio do Mato (BA), no âmbito do Convênio de registro Siafi 535885, firmado para "conceder apoio financeiro direcionado à melhoria das condições físicas de prédios escolares nas comunidades remanescentes de quilombos", com vigência de 20/12/2005 a 29/10/2007; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 6/6/2017 (elaboração do Parecer Conclusivo 568/2017/DIPRE/COAPC/CGCAP/DIFIN, peça 13, p. 25-33) e 3/12/2020 (emissão do Termo de Dispensa de Instauração de TCE 228/2020/Direc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.164/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alfredo de Oliveira Magalhães Júnior (XXX.360.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sítio do Mato (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.